Tribunal: STF
Processo: CC 8486
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE A JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA JUDICIAL DA COMARCA DE ITAQUI/RS E O JUIZ FEDERAL DA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL DE ITAQUI/RS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AL. D DO INC. I DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

Relatório

1. Conflito negativo de competência autuado no Supremo Tribunal Federal, em 6.5.2026, entre a juíza de direito da Segunda Vara Judicial da Comarca de Itaqui/RS, suscitante, e o juiz federal da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal de Itaqui/RS, suscitado.

O caso

2. Pelo Ofício n. 10062018764, a juíza de direito da Segunda Vara Judicial da comarca de Itaqui/RS encaminhou o presente conflito negativo de competência ao Supremo Tribunal, nestes termos: 
“Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, dirijo-me a Vossa Excelência para suscitar Conflito Negativo de Competência pelas razões a seguir aduzidas:
DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Entende esta suscitante que a competência pertence ao Pretório Excelso, tendo em vista o disposto no artigo 102, inciso I, alínea F, da CRFB/88 (Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originalmente: […] f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito federal, ou entre uns e outros, inclusive das respectivas entidades da administração indireta).
Isso porque, a inconstitucional e incorreta aplicação da competência delegada à Justiça Estadual, em relação a feitos que são de competência da Justiça Federal (objeto do presente conflito negativo), transfere para os Estados da Federação pesado ônus pelo custo de processar e julgar milhares de feitos, para cujo mister foi a Justiça Federal quem recebeu orçamento e estrutura. 
É cediço que cada processo que aporta ao Poder Judiciário gera custo para a sociedade. Contudo, a divisão de competências entre os órgãos do Poder Judiciário que seriam mantidos pela União e pelos Estados, além de estabelecer o juízo natural para as mais diversas causas, delimitou qual ente federativo arcaria com os custos de determinados litígios.
Assim, o conflito entre a União e os Estados fica claro pois os custos do processo e julgamento de milhares de processos de competência da Justiça Federal estão sendo suportados pelos Estados.
DOS FATOS
Trata o presente de conflito negativo de competência entre a 2ª Vara Judicial de Itaqui/RS e a Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Itaqui/RS. 
O feito em referência possui em um dos seus polos ente público vinculado à União. 
O magistrado que atuava em substituição na 2ª Vara Judicial de Itaqui/RS, com base em julgados do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região (que entendiam que a instalação de Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em determinada localidade fazia cessar a competência delegada) declinou da competência em favor da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Itaqui/RS (...)
Contudo, o magistrado que respondia pela Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Itaqui/RS determinou ‘devolução do feito ao Juízo Estadual de origem que, acaso ainda entenda pertinente, poderá suscitar conflito de competência’.
Por isso, esta subscritora entendeu por manejar o presente conflito negativo de competência.
DO MÉRITO
É evidente que a competência para processar e julgar o feito em testilha pertence a Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal em Itaqui/RS ou, subsidiariamente, a uma das Varas Federais de Uruguaiana. 
O primeiro ponto a ser considerado é o conceito de comarca para os fins do art. 109, § 3º, da CRFB/88. 
O mais neófito dos juristas sabe que comarca é a circunscrição de um juízo de primeiro grau. Contudo, a sua abrangência será delimitada por cada lei de organização e divisão judiciárias. 
De certo, a divisão de comarcas prevista nas normas de organização e divisão judiciárias de cada Estado, não vincula a abrangência das unidades judiciárias da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. 
Cada qual preverá a área de atribuição de cada juízo que lhe for vinculado. 
Não é por acaso que nem todas as comarcas, para fins da Justiça Estadual, são sedes de zona eleitoral. Essas, por sua vez, podem abranger mais de uma comarca estadual. Da mesma forma, a Justiça do Trabalho.
No caso específico do Juízo Suscitado, o território de jurisdição foi estabelecido na Resolução nº 70/2012, do TRF4. Segundo o disposto no art. 5º do referido ato: ‘Consolidar a jurisdição territorial da Subseção Judiciária de Uruguaiana, que passa a ser constituída pelos seguintes municípios: I – Uruguaiana, Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui e Manoel Viana.’
Diante disso, fica o questionamento: subseção, para os fins da divisão judiciária da Justiça Federal, não seria o mesmo que comarca (circunscrição de um juízo de primeiro grau)? Sim. Outro: a comarca [ou subseção judiciária] de Uruguaiana, a que pertence o Município de Itaqui, é sede de vara federal? Sim.
Portanto, não subsiste a razão para manter na Justiça Estadual de Itaqui os processos de competência da Justiça Federal. 
Mas os motivos da cessação da competência delegada em Itaqui/RS não param por aí.
A disposição prevista no art. 109, § 3º, da CRFB/88, tem apenas uma razão de ser: facilitar o acesso à Justiça do Jurisdicionado de baixa renda, hipoteticamente com dificuldade para se locomover até a vara federal que esteja fora da região de sua residência. 
Não é o caso de Itaqui. 
Além de Uruguaiana ser cidade polo da microrregião, para onde acorrem os moradores de Itaqui com frequência, há instalada aqui Unidade Avançada de Atendimento – UAA. Portanto, há ponto de atendimento da Justiça Federal em Itaqui.
 Apesar disso, o ato que instalou a referida unidade, dispôs que ‘não haverá redistribuição processual, inclusive dos processos da Justiça Estadual’ (art. 1º, § 7º, da Resolução nº 100/2013, do TRF4). 
Salta aos olhos que o referido ato, sem qualquer participação direta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quis vincular juízes vinculados à referida Corte – o que mais uma vez faz destacar o conflito entre a União e os Estados a atrair a competência da Corte Suprema. 
Além disso, pretendeu, de forma ilegal e inconstitucional, limitar competência absoluta decorrente diretamente da Constituição da República. 
Nesse passo, cumpre destacar que o único destinatário e beneficiário das disposições do art. 109, § 3º da CRFB/88 deveria ser o jurisdicionado. E nenhuma das partes impugnou a decisão que declinou da competência. Casos há, também, em que se aguarda por anos que a União faça o mero recolhimento de guia de condução do oficial de justiça – o que não ocorreria se o processo tramitasse na Justiça Federal. 
Apesar disso, a Justiça Federal tem usado o referido dispositivo (art. 109, § 3º, da CRFB) de muleta para não assumir integralmente a jurisdição que lhe foi confiada pelo Constituinte Originário. Isso 30 anos depois da promulgação da Constituição Cidadã e após a ampliação da estrutura da Justiça Federal de 1º Grau, neste lapso temporal, em centenas de cargos de magistrado e de milhares de cargos de servidor. 
Assim, a despeito dos bilhões de reais que o contribuinte despende anualmente com a Justiça Federal, os Tribunais de Justiça têm de apertar ainda mais seus orçamentos para processar e julgar os feitos da competência delegada nas localidades em que a Justiça Federal optou por não atender.
 Nem se diga de eventual dificuldade para fazê-lo, pois a Justiça do Trabalho, também integrante do Poder Judiciário da União, já atende integralmente os processos de sua competência constitucional. 
Aliás, essa interpretação equivocada do art. 109, § 3º da CRFB/88, em favor da Justiça Federal de primeiro grau e não do jurisdicionado, criou uma aberração: a Justiça Federal de Primeiro Grau é o único ramo do Poder Judiciário Nacional que pode escolher trabalho. Se não quer julgar os processos de determinada localidade, basta não colocar uma vara federal ali.
Essa possibilidade de escolher trabalho, porém, se dá em prejuízo do jurisdicionado. Isso porque, para atender essa demanda não absorvida pela Justiça Federal, os Tribunais de Justiça gastam orçamento com materiais, prédios, horas de trabalho de servidores e magistrados, enfim, parcela substancial dos recursos a sua disposição, em sacrifício e detrimento do restante dos processos de sua competência.
REQUERIMENTO
Diante do exposto, forte no art. 951 do CPC, SUSCITO conflito negativo de competência ao E. Supremo Tribunal Federal. 
Requeiro seja dado provimento ao presente conflito negativo de competência para declarar a competência da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal de Itaqui/RS. Subsidiariamente, seja declarada a competência de uma das Varas Federais de Uruguaiana. 
Outrossim, tendo em vista que houve declínio anteriormente da 2ª Vara Judicial de Itaqui/RS, sendo que os autos foram devolvidos pelo suscitado [que, caso não concordasse com a decisão, poderia ter suscitado o conflito], requer seja determinado que fique o suscitado (Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal de Itaqui/RS) responsável por decidir as questões urgentes. 
Acompanham o presente cópia da inicial e das decisões dos dois juízos quanto a competência. 
Esperando estar suficientemente instruído o presente expediente, após informações do nobre colega suscitado, aguardo a decisão deste Egrégio Tribunal, e desde já coloco-me à disposição para maiores informações, caso necessário. 
Respeitosamente” (vol. 1).

Em 6.5.2026, o presente conflito de competência veio-me em conclusão (doc.4).

Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Compete ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflito de competência instaurado entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal, nos termos da al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República, no qual se dispõe que “compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: (…) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”.

Este Supremo Tribunal assentou ser competente para dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).
 
Entretanto, o presente processo não traz essa situação ao exame judicial. 

Na espécie vertente, discute-se a competência para processar e julgar conflito de competência instaurado entre a juíza de direito da Segunda Vara Judicial da comarca de Itaqui/RS e o juiz federal da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal de Itaqui/RS.
 
4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República 
dispõe-se:
“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar, originariamente: (...)
d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, ‘o’, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos”.

Portanto, a competência para processar e julgar conflito de competência instaurado entre a juíza de direito da Segunda Vara Judicial da comarca de Itaqui/RS e o juiz federal da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal de Itaqui/RS é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL E JUIZ DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A CONTROVÉRSIA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO” (CC n. 8.411, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.10.2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. CONFLITO ENTRE JUIZADO ESTADUAL E JUIZADO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pela parte autora diante da recusa de competência pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Goiana/PE e pelo Juizado Federal da 25ª Vara da Subseção Judiciária de Goiana/PE, em demanda indenizatória referente à omissão na entrega de diploma de curso superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual Tribunal é competente para julgar conflito de competência instaurado entre Juízo estadual e Juízo Federal em causa de natureza civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na Constituição da República se estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. ‘o’, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar conflitos de competência entre Tribunais Superiores, entre o STJ e outros tribunais, ou entre Tribunais Superiores e quaisquer outros tribunais. 4. O presente conflito decorre de divergência entre juízos vinculados a tribunais distintos – o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região – hipótese expressamente prevista no art. 105, inc. I, al. ’d’, da Constituição da República, que atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência originária para processar e julgar tais conflitos. 5. Dessa forma, por se tratar de juízos vinculados a tribunais diversos, compete ao STJ a solução do conflito negativo de competência. IV. DISPOSITIVO 6. Remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento” (CC n. 8.434, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.6.2025).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA EM ANÁLISE INSTAURADA ENTRE JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CF, ART. 105, I, ‘D’. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO” (CC n. 8.308, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.2.2024).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. AUTORIDADES VINCULADAS A TRIBUNAIS DIVERSOS, AUSENTE PRESENÇA DE TRIBUNAL SUPERIOR NO CONFLITO. COMPETÊNCIA DECLINADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARTS. 105, I, ‘D’, DA MAGNA CARTA, 64, § 1º, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF)” (CC n. 8.180, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.8.2021). 

5. Pelo exposto, não conheço do presente conflito negativo de competência (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça (al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República).

 Comunique-se esta decisão, com urgência, à juíza de direito da Segunda Vara Judicial da comarca de Itaqui/RS e ao juiz federal da Unidade Avançada de Atendimento da Justiça Federal de Itaqui/RS.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora